Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726330-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS SIMAO LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção aos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestar sobre o trânsito em julgado do agravo no 0708785-69. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator